Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIFAMAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime previsto no artigo 139, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em que pese haja indícios da prática do crime pelo réu, tais elementos não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste para trazer a certeza que é necessária ao pronunciamento condenatório.
4. No processo criminal as provas devem ser robustas, incontestes e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação, o que não ocorreu nos presentes autos.
5. A jurisprudência pátria adota o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, diante da dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelação conhecida e não provida